Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005165-91.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIETA DA SILVA ARAUJO - CPF: 898.703.441-00 (ADVOGADO), JACINTA DE AVILLA - CPF: 658.923.999-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO- DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESPECÍFICO DO CPF. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata desclassificada de processo seletivo promovido pelo Poder Judiciário da Comarca de Rondonópolis/MT para o credenciamento de assistentes sociais, sob a justificativa de não ter apresentado o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em documento específico, exigência prevista no edital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da desclassificação da candidata com fundamento na falta de apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em documento separado, apesar de a informação constar em documentos apresentados, como a Carteira de Identidade e a Carteira Nacional de Habilitação, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios em processos seletivos, mas deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, evitando excessos que contrariem o interesse público.

4. A eliminação da candidata por ausência de um documento específico, sendo a informação do CPF comprovada em outros documentos, caracteriza formalismo excessivo, desvirtuando a finalidade do certame de selecionar os candidatos mais qualificados para o serviço público.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança
concedida
.

Tese de julgamento
:

"1. A desclassificação de candidato em razão de formalismo desarrazoado e desproporcional viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando ilegalidade passível de anulação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

AP 0004397-72.2014.8.26.0306
, rel. Vera
Angrisani
, 2ª Câmara de Direito Público, j. 21/06/16;
N.U 1038588-60.2017.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 21/09/2020;
TJ-MT 1030904-84.2017.8.11.0041
, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Jacinta de
Avilla
, contra suposto ato ilegal e arbitrário do
Juiz de Direito – Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis/MT e Presidente da Comissão de Apoio do Processo Seletivo - Dr. Francisco Rogério Barros
, com o objetivo de reverter sua desclassificação no processo seletivo para credenciamento de assistentes sociais no Poder Judiciário de Mato Grosso, promovendo sua inclusão imediata na lista de habilitados para a atividade.

A Impetrante relata que se inscreveu no processo seletivo promovido pelo Poder Judiciário da Comarca de Rondonópolis/MT, destinado ao credenciamento de profissionais na área de serviço social, conforme previsão do Edital nº 07/2023-DF, o qual exigia, entre outros documentos, a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Alega que, no ato da inscrição, apresentou toda a documentação solicitada; entretanto, foi desclassificada sob a justificativa de desconformidade com o item 5.2, subitem II, do edital, que demandava a apresentação do CPF.

Em sua defesa, a Impetrante argumenta que tal desclassificação é injusta, uma vez que comprovou sua inscrição no CPF mediante a apresentação de documentos válidos, como a Carteira de Identidade e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ambos contendo o número do CPF. Ressalta, ainda, que o edital não especifica o formato de apresentação do CPF, tampouco exige que este documento seja fornecido de forma isolada ou específica, o que, para a Impetrante, caracteriza um formalismo excessivo e desnecessário.

Além disso, sustenta que a exigência de um documento adicional, não prevista expressamente no edital, é ilegal e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que os documentos apresentados são suficientes para comprovar o CPF, conforme respaldo nas Leis Federais nº 7.116/1983, nº 6.206/1975 e nº 9.503/1997, as quais reconhecem a validade da CNH e da Carteira de Identidade para fins de comprovação de identidade e inscrição no CPF.

Forte nesses argumentos, a Impetrante requer, em sede liminar, a concessão de ordem para sua imediata inclusão no rol de habilitados do processo seletivo. No mérito, pleiteia a anulação da decisão que a declarou não habilitada, assegurando sua participação no certame, nos termos dos requisitos estabelecidos no edital
(Id. 204872650).

Certidão
de isenção de preparo recursal no Id. 2
04923656
.

O pedido de liminar foi
deferido
, conforme registrado no Id. 20
5718651
.

As informações foram prestadas pela
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis

e pelo Estado de Mato Grosso, ambos manifestando-se pela denegação da ordem (Ids. 20
6821179
e 20
8010198
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 21
1368193
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se
de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Jacinta de
Avilla
, contra suposto ato ilegal e arbitrário do
Juiz de Direito – Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis/MT e Presidente da Comissão de Apoio do Processo Seletivo - Dr. Francisco Rogério Barros
, com o objetivo de reverter sua desclassificação no processo seletivo para credenciamento de assistentes sociais no Poder Judiciário de Mato Grosso, promovendo sua inclusão imediata na lista de habilitados para a atividade.

Inicialmente, admito o mandado de segurança, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, o ato coator refere-se à decisão do Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis/MT e Presidente da Comissão do Processo Seletivo – Edital 07/2023-DF, que, ao examinar o recurso administrativo da impetrante, manteve sua desclassificação no certame, alegando que a candidata não cumpriu a exigência do item 5.2, II, do edital, por não apresentar documento específico do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Pois bem.

É indiscutível que a Administração Pública possui a prerrogativa de estabelecer pré-requisitos para a admissão de servidores em seus quadros, conforme dispõe o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, mediante critérios objetivos previamente fixados no edital de seleção, podendo excluir candidatos que não apresentem as condições necessárias para o exercício das atividades inerentes ao cargo.

No entanto, a eliminação de um candidato por excesso de formalismo extrapola o rigor necessário ao processo seletivo, afrontando o interesse público.

A liberdade que orienta a atuação da Administração Pública deve ser balizada pela razoabilidade, cabendo ao Judiciário intervir para corrigir ilegalidades praticadas pelo administrador sempre que essa premissa não for observada.

Logo
, o Estado deve pautar sua atuação nas normas previstas na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais, de modo que mesmo os atos discricionários estão sujeitos aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade, e eficiência, entre outros.

No caso em questão, a impetrante foi declarada não habilitada no processo seletivo para credenciamento de profissionais das áreas de serviço social e psicologia da Comarca de Rondonópolis (Edital nº 07/2023-DF) devido à não apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
.

Contudo, ao examinar a documentação juntada aos autos, verifica-se que a impetrante comprovou a apresentação do CPF por meio de cópias de sua identidade e de sua Carteira Nacional de Habilitação, documentos amplamente reconhecidos e aceitos para essa finalidade (Id. 204872670).

Nessa perspectiva, ainda que a candidata, ao se inscrever no processo seletivo, tenha aderido às regras previstas no edital, sua eliminação do certame, exclusivamente pela ausência do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em documento separado, revela-se excessivamente rigorosa, especialmente considerando tratar-se de uma falha sanável, sem relação com a avaliação das qualificações ou do caráter da candidata.

Ademais, a exclusão da candidata por esse motivo contraria o interesse público, pois desvirtua a finalidade essencial do concurso, que é selecionar os candidatos mais qualificados para o serviço público. (AP 0004397-72.2014.8.26.0306, rel. Vera
Angrisani
, 2ª Câmara de Direito Público, j. 21/06/16).

Dessa forma, na hipótese, deve prevalecer o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a eliminação da candidata não se justifica pela mera ausência de cópia específica do cartão do CPF, especialmente quando não há indícios de má-fé e a candidata comprova o cumprimento de todos os demais requisitos do edital.

Nessa mesma toada, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PAPILOSCOPISTA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM DATA. EXCLUSÃO DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerando que a determinação de que a fotografia fosse datada visa a garantir que seja recente, possibilitando a identificação do candidato e que tal objetivo foi alcançado, não é razoável e menos ainda proporcional eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato. (N.U 1038588-60.2017.8.11.
0041 ,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA 3X4 SEM DATA – DESCLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante ao princípio da razoabilidade, a ausência de foto datada, na hipótese configurou mera irregularidade e não descumprimento de condição indispensável, ensejadora da continuidade do candidato no concurso público.

(TJ-MT 10309048420178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

Assim sendo, é caso de anulação do ato administrativo que desclassificou a impetrante do certame, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança para anular a decisão que desclassificou a impetrante, determinando sua inclusão no rol de habilitados para prosseguir nas demais fases do certame de credenciamento de assistentes sociais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia
Turma
:

Passo à análise, nos termos do art.
1.024
,
§ 2º
, do
CPC
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022
e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos
supri-la-á
, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será
mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
encontra-se
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Na espécie, reanalisando a decisão embargada, vislumbro que foram suficientemente esclarecidos os fundamentos para o seu desfecho, em obediência ao disposto nos artigos
489
do
Código de Processo Civil
e 93, inciso IX, da
Constituição Federal
.

Registre-se que o inconformismo com o resultado não é passível de modificação por meio deste recurso, vez que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Nessa ordem de ideias, não há se falar na o
bscuridade
ou omissão do julgado, uma vez que todas as questões alegadas pela
parte E
mbargante foram devidamente enfrentadas, afigurando-se a irresignação ora apresentada como simples descontentamento com o julgamento do recurso.

Por derradeiro, registro que a utilização dos embargos declaratórios com efeito modificativo é medida excepcional, admissível apenas para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada e que seja influente no julgamento, o que deixo de constatar no caso em desate.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

Fica a parte
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024